Tribunal: TJSP
Processo: 8000481-62.2012.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal- ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido de ICMS – Contribuinte que atua como supermercado e pretende o aproveitamento do crédito de ICMS decorrente de aquisição de energia elétrica por desenvolver atividade industrial no interior de seu estabelecimento – Supermercados que não se enquadram no conceito de industrialização,

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal- ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido de ICMS – Contribuinte que atua como supermercado e pretende o aproveitamento do crédito de ICMS decorrente de aquisição de energia elétrica por desenvolver atividade industrial no interior de seu estabelecimento – Supermercados que não se enquadram no conceito de industrialização, segundo entendimento consolidado no STJ – Decadência afastada – Aplicação do art. 173, I, do CTN – Cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o período durante o qual a Fazenda deve promover o lançamento de ofício em substituição ao lançamento por homologação – Multa punitiva – Redução para 20% do valor do tributo, sob pena de confisco – Juros de mora de acordo com a Selic – Lei no 13.918/09 inconstitucional – Recursos parcialmente providos.